Tribunal: TJPA
Processo: 0812415-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812415-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANE MENDES DA SILVA

IMPETRANTE: WERLEY VICTOR COSTA SOUSA DE MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHA. ANÁLISE EM CONJUNTO COM A SITUAÇÃO DE PANDEMIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

-O art. 318, II, do CPP, dispõe que: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Nesse caso, analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente writ, e as informações apresentadas pela autoridade cotara, constata-se que não se vislumbra o preenchimento da referida exigência legal, uma vez que não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o paciente esteja
extremamente debilitado
, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos do mesmo, suprindo, até então, o deferimento de tratamento médico externo, conforme concedido pela autoridade coatora,

a fim de que possa comparecer às consultas médicas, o que supre, até então, as necessidades conforme documentação apresentada. Mas de qualquer forma, caso o quadro clínico mude, nada se impede de realizar nova apreciação de pedido de prisão domiciliar.

- Ressalvando-se que o paciente foi condenado em 28/10/2020, a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 11(onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, contra a sua sobrinha, e a prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, haja vista que a vítima declarou em audiência temer a presença e/ou a proximidade do tio, o que se torna inevitável pela relação de parentesco.

- Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão. Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812415-20.2020.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE MENDES DA SILVA

IMPETRANTES: DR WERLEY VICTOR COSTA SOUSA DE MORAIS E OUTRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ITAITUBA/PA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

R E L A T O R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado em favor de
GEOVANE MENDES DA SILVA
, custodiado

no

centro

regional de

reabilitação

de

Itaituba/PA

desde

21/07/2020,

por conta de Sentença condenatória proferida nos autos de nº 0006051-90.2020.8.14.0024, sendo-lhe fixado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, impugnando ato

ilegal

do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ITAITUBA/PA,

em decisão prolatada no dia 07/12/2020, que autorizou, se necessário, o paciente sair na unidade penal para realização de consultas médicas,

acompanhado

de

escolta

policial, entretanto indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Consta nos autos que Paciente é condenado à pena de 15 (quinze) anos, 11(onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de Estupro de Vulnerável, por ter abusado de sua sobrinha, desde os 06 (seis) anos de idade.

Aduz que, conforme farta documentação em anexo, o Paciente sofre de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinoplastia Hipertrófica, além de problemas na sua coluna lombar, patologias que exigem rigoroso tratamento médico e fisioterapêutico para completa recuperaç
ão do enfermo. Frisando-se que, entre os documentos anexados consta o Ofício nº 602/2020-CRRI, de lavra do Diretor da casa penal de Itaituba, que informa não dispor de local salubre e adequado para o tratamento do Paciente. Consta ainda relatório médico circunstanciado sobre as condições de saúde do Paciente do estabelecimento prisional que confirma a patologia, bem como recomenda o tratamento domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias. Também o recente laudo médico confeccionado pelo Dr. Leonard Cabral G. de Oliveira (CRM PA 9568 e TEOT 11612), datado no dia 14 de dezembro de 2020, que reafirma de forma categórica, ou seja, que o paciente apresenta um quadro de espondiliose de L5 bilateralmente, necessitando de tratamento fisioterápico por 06 (seis) meses e com avaliações ortopédicas no mínimo a cada 30 (trinta) dias.

Liminarmente pleiteia a concessão da prisão domiciliar em favor do Paciente, diante da gravidade do estado de saúde e ausência de condições de tratamento na Casa Penal, devendo também ser considerada a iminente ameaça de infecção pela COVID-19 dentro do ambiente carcerário no qual se encontra recluso o paciente, o que poderá agravar seu estado de saúde. E que seja no mérito confirmada a liminar concedida.

Juntou documentos.

Inicialmente o feito foi distribuído ao Exmo Des. Mairton Marques Carneiro, que, considerando que o presente habeas corpus encontra conexão com o HC n. 0811725-88.2020.8.14.0000, nos termos dos arts. 116 e 119 do RITJ/PA, determinou a distribuição do feito a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada, e solicitei informações à autoridade coatora, que as apresentou nos seguintes termos:

“Trata-se de execução penal provisória em que consta como apenado o ora paciente, GEOVANEMENDES DA SILVA, condenado, em 28/10/2020, a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 11(onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, contra a sobrinha, e a prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, haja vista que a vítima declarou em audiência temer a presença e/ou a proximidade do tio, o que se torna inevitável pela relação de parentesco.

O apenado formulou pedido de prisão domiciliar em 04/11/2020, o qual foi indeferido pelas razões a seguir.

“O reeducando juntou ao pedido laudo médico particular datado de 07/08/2020, qual atesta diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica, com desvio do septo nasal e laudo expedido pela direção da Casa Penal, também datado de 07/08/2020, atestando o mesmo diagnóstico e considerando quadro clínico do paciente estável e em condições de realizar o tratamento dentro da unidade prisional.

Após tomar ciência do pleito, esse juízo, solicitou à Direção do estabelecimento prisional, relatório circunstanciado elaborado pelo médico da Casa Penal acerca do atual estado de saúde do reeducando, o qual fora juntado aos autos na data de 13/11/2020 e reafirma o diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica, com desvio do septo nasal, mas nesse último, “solicita” tratamento domiciliar pelo período de 90 (noventa) dias.

Com isso, esse juízo denegou o pedido, sob os fundamentos de que o Laudo médico da SEAP aponta a existência de “Leishimaniose Tegumentar Americana e Hinopatia Hipertrófica” com desvio do septo nasal e crises de dispneia periódicas, com “solicitação” de prisão domiciliar por 90 dias.

Neste documento, consta apenas a confirmação do diagnóstico supracitado, limitando ao resumo do quadro clínico do reeducando no ato da consulta, no qual não se vislumbrou a necessidade de concessão de prisão domiciliar para tratamento fora do cárcere.

Do laudo se extrai que inexiste qualquer doença grave, ao contrário do que alega a petição e a solicitação do médico. A conclusão do laudo é contraditória com seu conteúdo, uma vez que não cita diagnóstico de doença grave e que não possa ser realizada dentro da Casa Penal, muito embora haja a solicitação de tratamento domiciliar ao apenado.

Por fim, o teor do laudo não especifica qual tratamento médico (medicamentoso, cirúrgico, etc) deve ser realizado pelo apenado, conforme solicitado em despacho (mov. 15.1), assim como se a unidade prisional não está apta a realizar o tratamento, devidamente justificado, uma vez que é dever da SEAP fornecer atendimento médico ao apenado, prescrevendo os medicamentos necessários.

Ademais, na decisão, foi consignado que o condenado poderá ser transferido do Centro de Recuperação de Itaituba a qualquer momento para o acompanhamento e tratamento médico em outra casa penal indicada pela SEAP, a fim de se garantir toda a atenção à sua saúde.

Com efeito, verifica-se que embora haja a solicitação, no último relatório do médico da Casa Penal para a prisão domiciliar, não foram apresentadas as razões pelas quais o tratamento não possa ser realizado pelos profissionais de saúde do sistema prisional, pelo contrário, no relatório médico anterior, foi informado que o tratamento poderia ser realizado dentro do cárcere.

Na sequência, foi impetrado contra a decisão do magistrado titular da Vara de Execução habeas corpus Penal desta Comarca.

Em seguida, a defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar, juntando novos documentos. O pedido foi deferido em parte, no dia 07/12/2020, conforme fundamentos abaixo:

“Deveras, a despeito do pedido de prisão domiciliar já ter sido analisado em outra oportunidade, observo que a defesa junta novos documentos, nada impedindo que este juízo examine o pleito em se tratando de questão de saúde.

Dispensadas maiores digressões, extrai-se dos autos que o apenado, de fato, possui laudos médicos que atestam ser acometido por Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica com desvio de septo nasal. De outra parte, conforme já decidido, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o tratamento médico especializado deve ser feito, exclusivamente, fora do cárcere.

Isso porque, conforme demonstra a situação financeira do sentenciado, esse dispõe de recursos para contratar médico particular, inclusive para atendê-lo nesta Comarca.

Lado outro, a Lei de Execução Penal, aplicável aos presos provisórios e definitivos, preconiza nos arts. 120 e 121 acerca da permissão de saída para tratamento médico, in verbis: Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída

Em que pese se tratar de decisão administrativa a cargo do diretor da casa penal, nada obsta que, em caso de não ser concedida pela autoridade administrativa, o juízo da execução penal - também responsável por garantir a assistência médicaà pessoa presa – avalie sua pertinência.

In casu, tenho que o pleito da defesa merece ser acolhido em parte.Assim, CONCEDO PERMISSÃO DE SAÍDA AO APENADO GEOVANEMENDES DA SILVA a fim de que compareça a consultas nesta Comarca, especificamente com Dermatologista e Pneumologista, cujo agendamento deverá ser previamente comprovado, OU seja atendido diretamente no CRRI por médico particular ou do Sistema Único de Saúde, observados os horários previamente analisados pela direção da referida Casa Penal. Ademais, ressalte-se que a saída do interno deverá ser realizada mediante escolta policial e durará o tempo estritamente necessário à realização de 01 consulta com cada especialista. Outrossim, quanto à necessidade de realização de tratamento com fisioterapeuta, oficie-se à direção do CRRI a fim de que proceda à avaliação médica do apenado para dizer, o médico lotado naquela unidade prisional, se o apenado precisa doreferido tratamento. Após, conclusos”.

Inconformado, o apenado, por meio de defesa particular, impetrou o presente e, na pretérita data dewrit16/12/2020, foi encaminhada a requisição de informações no bojo da citada ação constitucional, por esseExmº. Relator, sendo recebida nesta Vara na mesma data.

Quanto à fase processual, informa-se que se trata de execução provisória da pena”.

Por fim, a
Procuradora de Justiça, Dra.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do presente HABEAS CORPUS, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. No Mérito, pela DENEGAÇÃO, para que seja mantida, a decisão do Juízo a quo, que manteve a prisão preventiva do paciente GEOVANE MENDES DA SILVA, em sentença condenatória.

Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos objetivo e subjetivos, conheço de presente Habeas Corpus.

Consoante relatado, diante do quadro de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinoplastia Hipertrófica, além de problemas da coluna lombar, pleiteia-se a

prisão domiciliar em favor do Paciente, diante da gravidade do estado de saúde e ausência de condições de tratamento na Casa Penal, devendo-se também ser considerada a iminente ameaça de infecção pela COVID-19 dentro do ambiente carcerário no qual se encontra recluso o paciente, o que poderá agravar seu estado de saúde.

Deveras, a despeito do pedido de prisão domiciliar já ter sido objeto de Habeas Corpus anterior, (HC nº 0811725-88.2020.8.14.0000), este não foi conhecido por ter sido considerado sucedâneo recursal. Ressalva-se que a decisão impugnada atual é do próprio juízo das execuções penais, que concedeu em parte o pleito da Defesa de reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de prisão domiciliar, e por se tratar de decisão nova impugnada, entendo nada impedir que este juízo examine o pleito por se tratar de questão de saúde de apenado.

Analisando a decisão recorrida

(ID 4180657), e as informações apresentadas, (ID 4213670) é fato incontestável laudos médicos que atestam ser o paciente acometido por Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica com desvio de septo nasal. Contudo, conforme se decidiu, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual tratamento médico especializado deve ser feito, exclusivamente, fora do cárcere.

Ou seja, frisou a autoridade coatora, que embora haja a solicitação, no último relatório do médico da Casa Penal para a prisão domiciliar (ID 4180659) não foram apresentadas as razões pelas quais o tratamento não possa ser realizado pelos profissionais de saúde do sistema prisional, pois pelo contrário, no relatório médico anterior, foi informado que o tratamento poderia ser realizado dentro do cárcere.

Também, a respeito do Ofício do Diretor do estabelecimento prisional (ID 4180659), [
o qual fora juntado aos autos na data de 13/11/2020 e reafirma o diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica, com desvio do septo nasal, e, “solicita” tratamento domiciliar pelo período de 90 (noventa) dias
], observa-se que consta apenas a confirmação do diagnóstico supracitado, limitando ao resumo do quadro clínico do reeducando no ato da consulta, no qual vislumbrou a autoridade coatora a necessidade de concessão de prisão domiciliar para tratamento fora do cárcere.

E, levando-se em conta o preconizado nos arts. 120 e 121 Lei de Execução Penal, aplicáveis aos presos provisórios e definitivos, acerca da permissão de saída para tratamento médico, foi CONCEDIDA PERMISSÃO DE SAÍDA AO APENADO GEOVANE MENDES DA SILVA a fim de que compareça a consultas, especificamente com Dermatologista e Pneumologista, cujo agendamento deverá ser previamente comprovado, OU seja atendido diretamente no CRRI por médico particular ou do Sistema Único de Saúde, observados os horários previamente analisados pela direção da referida Casa Penal. Ressalvando-se que foi determinado também que a saída do interno deverá ser realizada mediante escolta policial e durará o tempo estritamente necessário à realização de 01 consulta com cada especialista.

O art. 318, II, do CPP, dispõe que: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nesse caso, analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente writ, e as informações apresentadas pela autoridade cotara, constata-se que não se vislumbra o preenchimento da referida exigência legal, uma vez que não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o paciente esteja
extremamente debilitado
, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos do mesmo, suprindo, até então, o deferimento de tratamento externo, conforme concedido pela autoridade coatora.

E, como bem apresentou a autoridade demanda em suas informações: “ D
o laudo se extrai que inexiste qualquer doença grave, ao contrário do que alega a petição e a solicitação do médico. A conclusão do laudo é contraditória com seu conteúdo, uma vez que não cita diagnóstico de doença grave e que não possa ser realizada dentro da Casa Penal, muito embora haja a solicitação de tratamento domiciliar ao apenado. Por fim, o teor do laudo não especifica qual tratamento médico (medicamentoso, cirúrgico, etc) deve ser realizado pelo apenado, conforme solicitado em despacho (mov. 15.1), assim como se a unidade prisional não está apta a realizar o tratamento, devidamente justificado, uma vez que é dever da SEAP fornecer atendimento médico ao apenado, prescrevendo os medicamentos necessários”

Ademais, a simples informação de que o paciente se encontra em diagnosticado com alguma uma enfermidade, não assegura o automático direito à prisão domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação mediante laudos médicos ou documento hábil a comprovar o estado grave de saúde do encarcerado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. ART. 157, §2º-A, INCISO I, C/C ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ILEGALIDADE POR OCORRÊNCIA DE DEPOIMENTOS CONFUSOS, CONTRADITÓRIOS E DUVIDOSOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES. NÃO CABIMENTO. São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória. 2. NULIDADES DIANTE DA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP, NO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. INOCORRENCIA. Tais alegações não tem o condão de configurar qualquer vício no ato de reconhecimento ou a invalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois esta não se deu com base na ausência de identificação civil ou criminal do paciente, mas visando assegurar a ordem pública, mostrando-se fundamentação idônea para tanto.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
Não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que os pacientes estejam extremamente debilitados, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos dos mesmos. Ademais, a simples informação de que os pacientes se encontram em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (
HC nº
0802019-81.2020.8.14.0000,
9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) J. 14/04/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.
2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional
. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, decisão unânime. (1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Conforme manifestação da Douta Procuradora de Justiça,
ainda se encontram presentes os pressupostos necessários à manutenção da custódia preventiva, permanecendo incólumes as razões expendidas pelo Juízo a quo, quando da decretação da custódia cautelar, não estando presente nenhum dos requisitos autorizadores, da concessão de prisão domiciliar, e continua:

”Além da presença da doença grave, a Lei exige simultaneamente a debilidade extrema, decorrente desse mal. Porque uma não pressupõe, necessariamente, a outra, podendo a pessoa, embora portadora de doença grave, não se mostrar debilitada. E dentro da Casa Penal, se for atestado pelo médico, este deverá fazer, na prisão o seu tratamento.

Estão ausentes nos autos, as provas quanto ao estado de saúde “delicada” do Paciente. Isso deve ser demonstrado efetivamente. A Defesa não juntou laudos e nem atestados médicos, que deixem claro, as necessidades do Paciente, de fazer o tratamento para as doenças de que dize star acometido, fora da Casa Penal, em prisão domiciliar.

Não está claro, o quadro de saúde debilitada do Paciente. Não ficou devidamente comprovado que o Paciente, possa a vir a sofrer risco de morte, se permanecer no local, com o tratamento que está sendo dispensado ao mesmo, na Casa Penal.

O médico da Casa Penal, deve atender novamente o Paciente e informar, de forma clara, o tratamento e medicamentos específicos, que deverão ser usados pelo mesmo. Deve referir quanto a debilidade do mesmo quanto as doenças que lhe estãos endo acometidas. Na hipótese continuar preso, fazendo tratamento na Casa Penal, sem correr o risco de vir a óbito ouse o mesmo, por estar muito debilitado, necessitar do tratamento no seu domicilio, deverá ser reavaliada essa situação”.

Por fim, seguindo a análise da impetração, agora sob a ótica da pandemia por COVID-19, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

A simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso estar acometido por doença grave não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Ressalvando-se que o paciente foi condenado em 28/10/2020, a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 11(onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, contra a sua sobrinha, e a prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, haja vista que a vítima declarou em audiência temer a presença e/ou a proximidade do tio, o que se torna inevitável pela relação de parentesco.

Entendeu corretamente a autoridade demanda que não há situação apta a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva, estando ainda presentes os fundamentos e requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

E, conforme informações prestadas, ao paciente foi CONCEDIDA SAIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO, A FIM DE QUE POSSA COMPARECER ÀS CONSULTAS MÉDICAS, o que supre, até então, as necessidades conforme documentação apresentada. Mas de qualquer forma, caso o quadro clínico mude, nada se impede de realizar nova apreciação de pedido de prisão domiciliar.

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus,
e denego a ordem, em conformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 22/01/2021